Tribunal: TJMT
Processo: 1015721-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015721-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOUZA E AREIA LTDA - CNPJ: 03.285.939/0001-38 (AGRAVADO), TONY KLLEPPER DE LIMA - CPF: 448.878.251-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA – PRETENSÃO DE
PENHORA
R
ATIVOS FINANCEIROS DO SÓCIO DA EMPRESA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – BENS DE TERCEIRO – MEDIDA PREMATURA QUE REQUER
A RESOLUÇÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II -
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam
a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III –
N
enhuma das hipóteses autorizadoras da tutela cautelar foram satisfatoriamente demonstradas
, sobretudo porque
a tutela judicial se
mostra imprópria n
este
momento processual, visto que ainda pendente a
própria
questão da desconsideração da personalidade jurídica, mostrando-se açodada qualquer medida que imponha a constrição de bens de terceiros que não integram a lide, ainda que sócio da pessoa jurídica demandada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS SILVA NASCIMENTO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de no 1004914-59.2024.8.11.0037, manejado em face de CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOUZA E AREIA LTDA e TONY KLLEPPER DE LIMA, indeferiu o pedido cautelar de penhora de ativos.

Para tanto, aduz o agravante que o abuso da personalidade jurídica ficou caracterizado e as circunstâncias fáticas autorizam a penhora cautelar de bens dos agravados, uma vez que, conforme certidão do Oficial de Justiça, a sede da empresa não passa de um terreno baldio abandonado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar cautelar
, para penhora
de
ativos financeiros em nome do
sócio da empresa executada
.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam
a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NÃO CABIMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - SEQUESTRO, ARRESTO OU ARROLAMENTO DE BENS. Considerando que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a sua aplicabilidade concreta deve ser vista com cautela e prudência pelo julgador, mormente em face da ausência de provas cabais que enseje a sua ampliação para possibilitar a penhora de bens de outra pessoa jurídica, estranha à lide, ao fundamento de que o sócio da executada também é sócio desta
. A tutela cautelar de sequestro pressupõe o receio de que o possuidor do bem sob litígio o danifique ou
dilapide
e visa assegurar a futura execução para entrega da coisa
. O arresto, por sua vez, visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do
devedor. O arrolamento de bens é cabível quando houver por parte do interessado fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio, devendo
o mesmo
comprovar o seu direito aos bens. Tratando-se de tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.203218-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023)

No caso
sub judice
, nenhuma das hipóteses autorizadoras da tutela cautelar foram satisfatoriamente demonstradas
, sobretudo porque
a
tutela
judicial
se
mostra imprópria n
este
momento processual, visto que ainda pendente a
própria
questão da desconsideração da personalidade jurídica, mostrando-se açodada qualquer medida que imponha a constrição de bens de terceiros que não integram a lide, ainda que sócio da pessoa jurídica demandada.

Ademais,
a concessão da medida cautelar em caráter liminar,
neste caso em específico, demanda provas mais robustas acerca de
eventual dilapidação ou desvio de recursos por parte
da pessoa jurídica, em favor do sócio da empresa,
associada a completa
inexistência
de
bens
capazes de satisfazer a pretensão da parte autora
, ora agravante, o que não ocorre no presente caso.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se o a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024